Tribunal: TJMT
Processo: 1015022-35.2024.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015022-35.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIAS BENEDITO DA SILVA - CPF: 037.218.851-63 (APELANTE), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), FRANCIELY VITORIA MIRANDA FONSECA - CPF: 034.781.841-26 (APELANTE), ROOSEVELT MARCOS BARROS DA SILVA JUNIOR - CPF: 022.096.861-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELY VITORIA MIRANDA FONSECA - CPF: 034.781.841-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JONY MARQUES DE MORAES - CPF: 953.893.771-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL DE PENA
ALTERADO
PARA O SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
o apelante
à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006). A defesa suscitou, em preliminar, (i) a nulidade da prisão em flagrante por suposta tortura policial e (
ii
) a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita. No mérito, requereu (
iii
) absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, (
iv
) o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33) e (v) a fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há nulidade na prisão em flagrante por suposto abuso policial com prática de tortura; (
ii
) examinar se a busca pessoal realizada foi ilegal por ausência de fundada suspeita; (
iii
) definir se a autoria delitiva está
suficientemente comprovada; (
iv
) estabelecer se é aplicável a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (v) determinar o regime inicial adequado para cumprimento da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de tortura não encontra respaldo no exame de corpo de delito, que apontou apenas lesões leves compatíveis com o uso moderado da força, além de não ter sido suscitada nos momentos processuais adequados, o que fragiliza sua credibilidade e evidencia a preclusão da matéria.

A busca pessoal foi legal, pois precedida de denúncia anônima e da tentativa de fuga do apelante ao notar a aproximação policial, o que configura fundada suspeita conforme entendimento do STJ (HC 877.943/MS, Terceira Seção, j. 18/4/2024).

A materialidade do delito foi demonstrada pelos laudos periciais e a autoria confirmada pela confissão judicial do réu, corroborada por provas testemunhais e apreensões consistentes, o que afasta a alegação de insuficiência probatória.

A diversidade, a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos e a presença de petrechos do tráfico evidenciam dedicação à atividade criminosa, inviabilizando o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do Enunciado n. 30 do TJMT.

A pena foi fixada no mínimo legal e nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que afasta a possibilidade de fixação de regime mais gravoso que o semiaberto, conforme o art. 33, § 2º, b, e § 3º, do Código Penal e a Súmula 719 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de tortura policial deve ser rejeitada quando não comprovada por laudo pericial nem suscitada oportunamente pela defesa.

A fuga ao avistar viatura policial constitui fundada suspeita suficiente para justificar a busca pessoal sem mandado.

A confissão judicial, corroborada por outras provas colhidas em juízo, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas.

A expressiva quantidade, variedade de entorpecentes e presença de instrumentos típicos da traficância demonstram dedicação à atividade criminosa e afastam o tráfico privilegiado.

Quando fixada pena no mínimo legal e inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, é cabível a fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVI e LXIII; CP, art. 33, §§ 2º e 3º; CPP,
arts
. 244 e 386, VII; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, j. 18.04.2024; TJMT,
Ap
n. 0020691-28.2020.8.11.0042; TJMT, Enunciado n. 30 e Enunciado n. 48 das Câmaras Criminais Reunidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015022-35.2024.8.11.0042

APELANTE: ELIAS BENEDITO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Elias Benedito
d
a Silva

contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal n
.
1015022-35.2024.8.11.0042, condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em
regime inicial fechado,
além de
500 (quinhentos) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

O apelante, e
m suas razões recursais (id. 323949860), requer, preliminarmente:
(i
) a declaração de nulidade da prisão em flagrante e das provas dela decorrentes, por suposto abuso policial, alegando tortura;
e

(
ii
) a nulidade da busca pessoal, sob o argumento de ausência de fundada suspeita.

No mérito, pleiteia
(
iii
)

a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva; ou, subsidiariamente,
(
iv
)
o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, na fração máxima de 2/3,
e, por conseguinte, (v) a fixação de regime inicial para cumprimento de pena mais brando.

Em contrarrazões (id. 328393890), a 23ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso. Ressaltou a validade e regularidade das provas produzidas, a ausência de demonstração de ilicitude na atuação policial e a existência de conjunto probatório robusto e harmônico, composto pela confissão do réu e pelos depoimentos policiais.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id. 335245876 – Procurador de Justiça Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo).

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

1) Nulidade
da
prisão em flagrante e das provas dela decorrentes, por suposto abuso policial, alegando tortura
.

O apelante sustenta que
“as provas colhidas sob coação e tortura devem ser declaradas ilícitas e desentranhadas do processo, restando inexistente qualquer elemento idôneo que possa sustentar a condenação. Consequentemente, impõe-se a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas lícitas e válidas que demonstrem a prática do delito”.

Todavia, sem razão.

Com efeito
,
n
o caso concreto, o apelante descreveu ter sofrido choques, afogamento, sufocamento com sacola, além de chutes e socos em diversas partes do corpo
; e
ntretanto, o exame de corpo de delito é objetivo ao registrar apenas equimose avermelhada em região mamária esquerda, escoriação em punho esquerdo e equimoses/escoriações em região cervical.

Trata-se
, pois,
de lesões de pequena monta, localizadas e plenamente compatíveis com o uso moderado da força física para conter indivíduo que tenta fugir ou resiste à prisão, tal como relataram, de forma harmônica, os policiais militares responsáveis pela abordagem e
algemação
.

É patente a desproporção entre o relato de tortura e o quadro lesivo efetivamente constatado pelo perito oficial.

Some-se a isso que a defesa permaneceu absolutamente silente quanto a esse suposto quadro de tortura nos momentos processuais mais vocacionados à sua apuração: nada foi alegado em audiência de custódia, quando o juízo tem contato direto com a pessoa presa e pode inclusive determinar imediatamente novas perícias e comunicar órgãos de controle; tampouco na defesa preliminar, oportunidade em que se poderia ter requerido complementação do exame ou outras diligências.

A matéria apenas foi suscitada após o encerramento da instrução, o que enfraquece sua credibilidade e evidencia o caráter meramente estratégico da alegação, em afronta à boa-fé processual e à regra de que nulidades relativas devem ser arguidas na primeira oportunidade.

Ademais, a
inda que se admitisse a existência de algum excesso na abordagem, tal circunstância não teria o condão de, automaticamente, macular toda a persecução penal.

Isso porque, o
auto de prisão em flagrante e o inquérito policial têm natureza primordialmente informativa, podendo inclusive ser supridos por outros elementos, de modo que eventual vício nessa fase não contamina, por si só, a ação penal e os atos praticados sob o crivo do contraditório.

A nulidade que importa ao processo é aquela capaz de infirmar a higidez das provas produzidas em juízo, o que não se verifica quando a condenação se apoia em elementos autônomos e independentes em relação ao ato tido por viciado.

No caso dos autos, a responsabilização penal do apelante não se assenta exclusivamente no conteúdo do flagrante, mas em conjunto probatório robusto formado em juízo: depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares,
laudo e termo de apreensão dos entorpecentes
e, sobretudo,
a confissão do próprio réu em interrogatório judicial
, assumindo a propriedade da droga e buscando apenas eximir sua convivente de responsabilidade.

Desse modo, a
inda que se retirasse por completo o auto de prisão em flagrante do cenário probatório, tais elementos subsistiriam
incólumes
, por terem sido colhidos sob a vigilância da ampla defesa, não havendo demonstração de qualquer contaminação causal entre a suposta tortura e a formação dessas demais provas.

Diante desse panorama, verifico: (a) ausência de compatibilidade entre a narrativa de tortura e o laudo pericial, que aponta apenas lesões leves e localizadas; (b) inércia defensiva nos momentos adequados para suscitar e instruir a questão; (c) inexistência de prejuízo concreto à defesa, uma vez que a condenação se sustenta em provas produzidas em juízo, inclusive confissão
judicial
; e (d) natureza meramente informativa do flagrante, que não serve de pilar único da condenação.

Posto isso
, com essas considerações,
PRELIMINARREJEITADA
.

É como voto.

2
) Nulidade
do presente processo, por ter a prova sido obtida por meio de busca pessoal ilegal.

O apelante
postula a declaração de nulidade da busca que foi feita pela polícia na sua pessoa, porque a prova resultante desse ato se deu de forma irregular, uma vez que a sua abordagem foi levada a cabo sem a existência de fundadas suspeitas.

Contudo, novamente, sem razão.

Isso porque,
é certo que a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas suspeitas que sinalizem a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do indivíduo. Isto é, somente quando o contexto fático anterior à revista permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.

A propósito, em relação ao tema, o art. 244 do Código de Processo Penal, assim determina:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida
ou
de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Por sua vez, Guilherme de Souza Nucci, sobre a temática salienta que
“quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar
de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente”
(In NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 11. ed. rev.

atual. e
ampl
.

Rio de Janeiro:

Forense, 2014, p. 473).

Além disso, a mera alegação genérica de fundadas suspeitas não é suficiente para que a busca pessoal seja lícita, exigindo-se também justa causa baseada em juízo de probabilidade, aferida de modo objetivo e devidamente justificada.

Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, considera ilegal a busca pessoal, realizada sem mandado judicial, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre atitude suspeita do indivíduo, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva.

Ocorre que, no caso em análise, os policiais militares Roosevelt Marcos Barros da Silva Júnior e
Jony
Marques de Moraes relataram,
n
as duas fases da persecução penal, que
,

durante a
Operação Força Total
, as equipes de Força Tática de Várzea Grande (Comando Força, Força 90 e Força 01) receberam
denúncia anônima
, via telefone funcional, informando que o suspeito Elias estaria distribuindo grande quantidade de entorpecentes na região do Novo Horizonte, Altos da Serra e grande CPA, em Cuiabá.

As viaturas passaram a saturar a área até que a equipe Força 90, nas proximidades do terminal CPA III, visualizou o suspeito em uma motocicleta Factor preta, com mochila nas costas.

Ao notar a presença policial, Elias empreendeu fuga, sendo utilizados sinais sonoros e luminosos até que, na Rua 32 do CPA 3, lograram êxito em abordá-lo. Na mochila, foram encontrados
seis tabletes de maconha
, e o suspeito afirmou que teria retirado a droga em área de mata na estrada Jurumirim,
o que motivou diligência e varredura no local, sem, contudo, serem encontrados outros ilícitos.

Na sequência, as equipes passaram a diligenciar quanto à residência do suspeito.

Elias inicialmente indicou uma quitinete na Avenida Governador Valadares, no Altos da Serra, mas o morador do apartamento apontado não o reconheceu. Nesse ínterim, os policiais identificaram
Franciely
, que demonstrava nervosismo na esquina da mesma avenida com a Rua Brasília e acabou admitindo manter relacionamento amoroso com Elias, sendo ele pai de seu filho.

A partir disso, as equipes foram até a verdadeira quitinete do casal, na Rua Brasília, onde, em adentramento justificado pelo contexto de flagrância e pelas fundadas suspeitas de tráfico, localizaram
ecstasy, duas balanças de precisão, R$ 4.431,00 em dinheiro trocado e um tablete oval de maconha (
skank
)
, razão pela qual também efetuaram a detenção de Franciely.

Paralelamente, os policiais ainda diligenciaram em duas oficinas de motocicleta, buscando o chamado “guarda-roupa” das organizações criminosas (local de armazenamento de grandes quantidades de droga), sem êxito.

Contudo,
populares não identificados
apontaram uma casa abandonada na Rua Várzea Alegre n. 30, bairro Novo Horizonte, como sendo depósito de entorpecentes
;
e, com a
chave que estava em poder
de Elias
, as equipes conseguiram acessar o interior da residência, verificando tratar-se de local vazio, sem móveis, mas utilizado para armazenamento e embalagem de drogas.

Lá foram encontrados mais
4 pedaços e
7
tabletes de maconha
, duas balanças de precisão, pacotes de ácido bórico e cafeína, além de porções de cocaína e pasta base, sendo que os tabletes de maconha tinham
mesma embalagem e marcação
daqueles apreendidos na mochila na abordagem inicial.

Desse modo, não resta dúvida, a busca pessoal foi legalmente realizada, uma vez que o apelante adot
ou
atitude suspeita ao v
isualizar
a viatura policial, empreendendo fuga de moto e
ignorando os sinais luminosos e sonoros que ordenavam sua parada imediata.

A propósito, acerca do tema, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 877
.
943/MS (2023/0456127-9), realizado em
18
de abril de 2024, definiu que a fuga em via pública ao avistar a polícia configura motivo idôneo para autorizar a busca pessoal
:

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUGA DO RÉU AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA QUANTO À POSSE DE CORPO DE DELITO. CONFIGURAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS LÍCITAS.
ORDEM DENEGADA.

(...)
16.
Assim, à luz de todas essas ponderações, conclui-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública, mas a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos.

17. O exame destes autos indica que o réu, ao avistar uma viatura policial que fazia patrulhamento de rotina na região dos fatos, correu, em fuga, para um terreno baldio, o que motivou a revista pessoal, na qual foram encontradas drogas. Diante das premissas estabelecidas neste voto e da ausência de elementos suficientes para infirmar ou desacreditar a versão policial, mostra-se configurada a fundada suspeita de posse de corpo de delito a autorizar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

18. Ordem denegada.

(HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024,
DJe
de 15/5/2024.)

Diante do exposto, com essas considerações,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia, constante no ID.
319063404
, narra os fatos da seguinte forma:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 25 de julho de 2024, por volta das 12h30min, na rua Alameda Quatro, nº 143, Bairro Morada da Serra, o denunciado
Elias Benedito da Silva
trazia consigo, e na Rua Várzea Alegre, nº 30, no bairro Novo Horizonte, nesta capital, eletinha em depósito
17 (dezessete) tabletes de maconha, com massa total de 12,450 kg (doze quilogramas e quatrocentos e cinquenta gramas), 01 (uma) porção de maconha com massa total de 107,67 g (cento e sete gramas e sessenta e sete centigramas), 01 (um) tablete de cocaína com massa total de 1,080 kg (um quilograma e oitenta gramas) e 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína com massa total de 745,24 g (setecentos e quarenta e cinco gramas e vinte e quatro centigramas)”.

“Ainda, na rua Brasília, nº 12, quitinete nº 04, do bairro Altos da Serra I, nesta capital,
Elias
, em coautoria
com Francielly Vitória Miranda Fonseca
, tinham em depósito
01 (um) tablete de maconha com massa total de 985 g (novecentos e oitenta e cinco gramas) e 13 (treze) comprimidos de ecstasy - MDMA, com massa
total de 7,11 g (sete gramas e onze centigramas),
tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudos periciais definitivos nº 311.3.10.9067.2024.191880-A01 e 311.3.10.9067.2024.191879-A01)”.

“Durante a 5ª edição da Operação Força Total, as equipes da Força Tática do 2º Comando Regional de Várzea Grande, compostas pelos times Força 90 e Força 01, receberam informações de que o denunciado
Elias
estaria envolvido na comercialização e distribuição de entorpecentes nas regiões do bairro Novo Horizonte, Altos da Serra e Grande CPA, em Cuiabá”.

“De posse dessas informações, as equipes se deslocaram até a área mencionada. Durante patrulhamento nas proximidades do Terminal CPA 3, a equipe Força 90 avistou um indivíduo com as características descritas, pilotando uma motocicleta preta, modelo Factor, placa NPF 8188, e carregando uma mochila preta e amarela. Ao perceber a aproximação da viatura,
Elias
tentou fugir, mas a equipe conseguiu detê-lo”.

“Durante a abordagem, foram encontrados na mochila do denunciado
06 (seis) tabletes de maconha
. Ao ser questionado, o indiciado informou que havia retirado a droga em uma área de mata na Estrada
Jurimirim
, em direção a Coxipó do Ouro. Observando que suas vestimentas e pernas estavam sujas de terra, as equipes da Força Tática diligenciaram até a área mencionada, mas nada foi encontrado”.

“Em continuidade à operação, as equipes seguiram para o bairro Altos da Serra, na Avenida Governador Valadares, onde o suspeito indicou uma quitinete como sendo sua residência. No entanto, ao chegarem ao local encontraram um indivíduo que não reconheceu
Elias
, afirmando que ele não morava ali. Durante a diligência no local, os policiais notaram a presença de
Franciely
, que demonstrava nervosismo. Ao ser questionada, ela revelou manter um
relacionamento amoroso com Elias, sendo ele o pai de seu filho. A partir dessas informações, as equipes foram até outra quitinete na Rua Brasília, indicada por
Franciely
”.

“Diante das evidências de tráfico de drogas, foi realizada
uma busca no apartamento, onde foram encontrados um pacote com 13 (treze) comprimidos de ecstasy - MDMA, 02 (duas) balanças de precisão com resquícios de cocaína, R$ 4.431,00 (quatro mil e quatrocentos e trinta e um reais) em diversas cédulas e 01 (um) tablete oval de maconha do tipo “
skank
””.

“Paralelamente, as equipes também realizaram buscas em duas oficinas de motocicletas na Avenida Principal do bairro Altos da Serra, à procura de um local conhecido no meio criminoso como "guarda-roupa", utilizado por organizações criminosas para armazenar entorpecentes, mas nada foi encontrado”.

“Durante a operação, moradores que preferiram não se identificar apontaram uma casa abandonada na Rua Várzea Alegre, nº 30, no bairro Novo Horizonte, que
Elias
frequentava regularmente e possivelmente utilizava para armazenar drogas”.

“Ao verificarem o endereço, os policiais conseguiram acessar o imóvel utilizando um molho de chaves encontrado com
Elias
e confirmaram que a residência servia para o armazenamento e embalagem de entorpecentes. No local, foram apreendidos
04 (quatro) pedaços e 07 (sete) tabletes de maconha, um pote plástico contendo 01 (uma) porção de maconha, 02 (duas) balanças de precisão com resquícios de cocaína, 02 (dois) pacotes de amido com cerca de 807 g (oitocentos e sete gramas), 01 (um) pacote de cafeína, pedras de pasta base de cocaína e 01 (um) tablete de cocaína.
Vale destacar que os tabletes de maconha possuíam a mesma embalagem e marcação dos que haviam sido apreendidos anteriormente com
Elias
” (...).

A materialidade do delito de tráfico de drogas narrado na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência do apelante em relação a essa temática.

E, no que concerne à autoria delitiva,
o apelante Elias Benedito da Silva, confessou em juízo, da seguinte forma:

“
(Lida a denúncia)Então, Elias, se o senhor fica vontade, se quiser falar alguma coisa sobre os fatos aí, fica à vontade.
(inaudível)
toda droga era minha
.
Toda a droga foi encontrada na mochila, e nessa casa ali, era tudo do senhor? Tabletes, balanças.

Sim.

Por que o senhor tinha tudo armazenado essa droga? O senhor ia vender, Elias
?
Eu estava precisando de dinheiro
(inaudível).
O senhor ia vender
?
Sim
.
E a participação da dona, a Franciely, nesse entorpecente
? A Franciely não sabia. (inaudível) Colocava dentro da mala, que a mala ficava dentro do guarda-roupa.
O senhor é usuário de droga, Elias
? Não.
Franciely era usuário de drogas
? Não;
Estou
perguntando
porque
a Franciely falou que o senhor usava entorpecente, então o senhor não usa?
Não senhor (inaudível).
(...) O senhor faz parte de uma organização criminosa?
Não.
Quanto tempo o senhor estava mantendo entorpecente lá
?(inaudível) Vinte dias.
Consta que o senhor fornecia entorpecentes para outras lojas venderem, né? O senhor fazia isso realmente? O senhor fornecia entorpecentes para outras bocas? Essa quantidade é um pouco grande, né
? (inaudível)
Era
pra

mim
vender e para
mim
guardar.

O senhor estava guardando para outras pessoas?
(inaudível). (...)
Você trabalhava na época dos fatos
? Sim, eu trabalhava. (...)
Você tinha algum relacionamento com a Franciely
? Sim.
Quem foi abordado primeiro, foi você ou foi ela
? Fui eu.
Aonde
ela estava depois da abordagem dela
? Ela estava próxima a casa dela.
Da onde
você foi abordado no primeiro momento, até ela era longe, era próximo
? Era próximo a casa dela.
Mas era longe
da onde

você foi abordado?
(inaudível)
Era longe da sua casa
? Da minha casa sim.
Quando a polícia chegou até ela, ela correu
? Não (inaudível)
Ela correu? Ela estava nervosa
? Não, porque ela ficou mais surpresa
(...)
Você
acompanhou a abordagem na Franciely?
Não, eu estava dentro da viatura(...).”

Som
a
-se a isso, as versões dos policiais militares expost
a
s anteriormente quando da análise das preliminares.

Sendo assim, a
tentativa de evasão do apelante, a apreensão de porção de droga em sua posse imediata, a forma de acondicionamento das porções já prontas para serem comercializadas são indicativos típicos da traficância, de modo que reforçam a configuração do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Não há, pois, que se falar em insuficiência de provas, mas sim em quadro probatório sólido, apto a sustentar o édito condenatório.

No que atine à concessão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, previsto no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas,
o apelante argumenta restar
“comprovados os requisitos da primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa”
.

Contudo, o juízo de primeiro grau negou a minorante sob o argumento do contexto probatório evidenciar que
Elias
se
dedica à atividade criminosa
,
evidenciado pela diversidade e expressiva quantidade de droga apreendida e os petrechos relacionados à traficância, conforme se infere da fundamentação e jurisprudência utilizadas para indeferir referido pleito:

“(...)
Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, registro que embora primário, há provas suficientes de que o acusado se dedica à atividade criminosa, evidenciada pela
diversidade e

expressiva quantidade de droga, a saber:13.542,67kg (treze quilogramas, quinhentos e quarenta e dois
gramas e sessenta e sete centigramas) deMACONHA,1.825,24kg (um quilo e oitocentos e vinte e cinco gramas e vinte e quatro centigramas) de COCAINA,

13 (treze) comprimidos de ecstasy,
bem como de petrechos relacionados a traficância, a exemplo de
04 (quatro) balanças de precisão
.

Nesse sentido é como se posiciona a jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“Enunciado 30.

A quantidade,
a forma de acondicionamento

da droga apreendida, como também a
existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes
, são fundamentos idôneos a
evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.”(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018) (negritei).

“O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inacessível ao réu que se dedica a atividade criminosa. In
casu
, o modo de execução do crime (...), a forma de acondicionamento (03 tabletes de cocaína), somados ao elevado valor de mercado das substâncias entorpecentes apreendidas (cocaína), são elementos que revelam a dedicação ao tráfico, de modo a obstar a aplicação da minorante do privilégio.” (TJMT,
Ap
nº 0020691-28.2020.8.11.0042)
(...)”

Sendo assim, para corroborar a fundamentação do sentenciante, colaciono a fotografia das apreensões, de modo a demonstrar que não
se trata de uma traficância ocasional merecedora da causa de diminuição, mas, sim, um contexto de traficância estruturada:

Sobre
a fixação de regime inicial para cumprimento de pena mais brando
, tem-se que, n
o caso em exame, a reprimenda definitiva imposta ao apelante foi fixada em
5 (cinco) anos de reclusão
, além de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

A sentença, como se vê, estabeleceu a pena-base no mínimo legal, deixou de exasperá-la em razão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, na sequência,
manteve o mesmo
patamar nas fases subsequentes, resultando em pena concreta exatamente no mínimo cominado para o tipo.

Destaca-se, ainda, que o juízo de origem, em consonância com o Enunciado n. 48 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, reservou a quantidade e a variedade das drogas exclusivamente para a terceira fase da dosimetria, utilizando esses vetores (13,5 kg de maconha, 1,8 kg de cocaína, comprimidos de ecstasy e petrechos) apenas para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, reconhecendo que o réu se dedicaria à atividade criminosa.

Em nenhuma passagem da primeira fase houve valoração negativa de qualquer circunstância judicial, tampouco majoração da pena-base por força do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Nessas condições, considerando-se que a pena definitiva ficou fixada em 5 anos de reclusão, incide, em regra, a disciplina do art. 33, § 2º, alínea
“b”,
do Código Penal, que estabelece o regime semiaberto para penas superiores a 4 e não excedentes a 8 anos, quando o condenado não é reincidente.

O § 3º do mesmo dispositivo admite a fixação de regime mais gravoso, mas subordina essa exceção à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente motivadas. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sintetizada na Súmula 719, é firme no sentido de que a imposição de regime mais severo do que o permitido pelo
quantum
da pena exige motivação idônea, não bastando a mera referência à gravidade abstrata do delito.

No caso concreto, porém, o magistrado sentenciante expressamente afirmou que a culpabilidade é
“normal à espécie”
, que não há maus antecedentes, que inexistem elementos para
desvalorar
conduta social e personalidade e que os motivos, circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo, deixando todas as circunstâncias judiciais em patamar neutro e fixando a pena-base no mínimo legal.

Portanto, se (i) a pena definitiva foi fixada em 5 anos de reclusão, (
ii
) a quantidade e
a

variedade de drogas já foram utilizadas exclusivamente na terceira fase para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e (
iii
) nenhuma circunstância judicial foi negativada na primeira fase da dosimetria, não subsiste justificativa plausível, à luz do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da Súmula
n.
719 do STF, para a manutenção do regime inicial fechado.

Impõe-se, assim,
abrandar o regime prisional para o semiaberto
, mantidos, no mais, a pena concretamente fixada e os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto,

PRELIMINARES

REJEIT
ADAS
e, no mérito,

RECURSO

PARCIAL
MENTE
PROVI
D
O
, tão somente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade do
fechado
para o

semiaberto
, mantendo-se
inalterados
os demais termos d
a sentença condenatória
, em dissonância com o parecer ministerial
.

Por derradeiro, em razão da alteração do regime prisional,
DETERMINO
a expedição de ofício ao
j
uízo de primeiro grau, independentemente da publicação do acórdão, para imediata ciência e adoção das providências cabíveis, inclusive a
expedição de alvará de soltura em favor do apelante,
se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025